Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-66.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706273-66.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. R. R., M. A. R. R., G. L. A. S.A REPRESENTANTE LEGAL: B. R. R. APELADO: G. L. A. S.A, M. A. R. R., B. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: B. R. R. D E S P A C H O Ambos os litigantes interpuseram apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que julgou procedentes os pedidos formulados por B. R. R. e M. A. R. R. para condenar a G.L.A. S/A ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como compensação financeira por preterição, no valor de R$ 1.889,30 (mil e oitocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos). A controvérsia versa sobre a responsabilidade da companhia aérea por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu repercussão geral da seguinte questão constitucional em 22/8/25 (Tema no 1.417): “A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.” Em 26/11/25, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos sobre a matéria até o julgamento definitivo do recurso extraordinário. Dessa forma, determino a suspensão do presente processo até o julgamento final do Tema no 1.417 pelo STF. Voltem conclusos após o julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator